Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-59.2019.8.11.0039
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001032-59.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos. Queima De Equipamentos Elétricos. Laudo Unilateral. Inexistência De Nexo Causal.
Sentença Reformada. Improcedência.
Recurso Provido.

I
.
Caso Em Exame

1
.
Recurso de Apelação

interposto por concessionária de energia elétrica

em virtude da sentença
que julgou procedente pedido formulado
na
ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora
,
visando à restituição do valor pago em indenização securitária em razão de supostos danos elétricos ocasionados em equipamento
s
d
e
segurado
.

II
.
Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: i) saber se há nexo causal entre o dano elétrico e falha na prestação do serviço pela
C
oncessionária; e
ii
) saber se laudo técnico unilateral apresentado pela
S
eguradora é suficiente para comprovar a responsabilidade da
R
é.

III
.
Razões De Decidir

3
.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988, podendo ser afastada por culpa exclusiva de terceiro ou inexistência de nexo causal.

4.
A seguradora não produziu prova técnica conclusiva e apresentou apenas laudo unilateral, sem contraditório.

5.
A concessionária apresentou relatório técnico elaborado conforme o PRODIST/ANEEL, atestando regularidade do fornecimento de energia.

6
.
O laudo da seguradora é insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos documentos produzidos pela
R
é.

7
.
Inexistindo prova suficiente do nexo causal, impõe-se a improcedência da ação.

IV
.
Dispositivo E Tese

8.
Recurso provido.
Sentença reformada para julgar
im
procedente o pedido
formulado na
ação regressiva.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. 2. Laudos unilaterais produzidos por seguradoras, desacompanhados de prova técnica imparcial, são insuficientes para ensejar o dever de indenizar. 3. Relatórios técnicos produzidos segundo normas da ANEEL gozam de presunção de legitimidade e veracidade, podendo ser afastados apenas por prova robusta em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, incisos I e II; CDC, art. 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025, DJE
22.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1012825-47.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1001032-59.2019.8.11.0039

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
ajuizada p
ela

Tokio Marine Seguradora S.A.

O Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a sub-rogação da
S
eguradora
a
utora em razão do pagamento de indenização securitária ao segurado no valor de R$ 3.974,00 (três mil, novecentos e setenta e quatro reais) e condenou a
C
oncessionária ré ao ressarcimento desse montante, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do
desembolso. Condenou, ainda, a
R
equerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da condenação
.

Em suas razões, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois não há provas robustas que confirmem a falha na prestação do serviço por parte da concessionária.

Alega que a
sentença
recorrida
se baseou
em laudo técnico unilateral produzido pela
S
eguradora, documento genérico e inconclusivo, que não contou com a participação da requerida na sua formação e não se presta para comprovar o nexo causal entre os danos e a atividade da distribuidora.

Defende que requereu a realização de perícia técnica nos bens supostamente avariados, pedido indeferido pelo
J
uízo, o que configurou cerceamento de defesa, já que a análise direta seria indispensável para a verificação da origem e extensão dos prejuízos.

Ressalta, ainda, que os documentos apresentados pela autora atribuem os danos a descarga elétrica atmosférica, circunstância que configura caso fortuito e rompe o nexo de causalidade. Argumenta, também, que inexistem registros de oscilação ou perturbação na rede elétrica na data do evento,
conforme relatório técnico elaborado nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pela seguradora
.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não
provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tokio Marine Seguradora S.A.
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, em
razão
do pagamento de indenização securitária ao segurado Ativo Fitness Ltda. ME, no valor
de R$ 3.974,00 (três mil novecentos e setenta e quatro reais), decorrente de danos ocasionados por distúrbios na rede elétrica.

Alegou que a unidade consumidora do segurado foi afetada por oscilações provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, as quais danificaram equipamentos eletroeletrônicos, conforme aviso de sinistro, relatório de regulação e laudo técnico anexados.

Sustentou que empresas especializadas, sem qualquer vínculo com a autora, realizaram a vistoria e emitiram pareceres técnicos que atestaram a má qualidade da energia fornecida, a qual ocasionou a queima dos componentes dos aparelhos, exigindo reparos e substituições.

Aduziu que notificou extrajudicialmente a
R
é na tentativa de solução administrativa, mas a medida restou infrutífera, o que tornou necessário o ajuizamento da presente ação.

Requereu a procedência da demanda para condenar a concessionária ao ressarcimento do valor indenizado, acrescido de correção monetária e juros legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
.

A Concessionária, em contestação, alegou

que não houve qualquer registro de perturbação na rede elétrica na
data do alegado sinistro, conforme relatório técnico anexado, afastando a existência de nexo causal entre os danos reclamados e a prestação do serviço.

Defendeu que os documentos apresentados pela
S
eguradora são unilaterais, genéricos e insuficientes para comprovar a origem dos prejuízos, além de não terem sido acompanhados de perícia judicial ou da participação da concessionária no procedimento administrativo.

Requereu, ao final, o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais, destacando os limites de responsabilidade da concessionária até o ponto de entrega da energia, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas propostas por seguradoras e a necessidade de observância das hipóteses de excludente previstas na Resolução no 414/2010 da ANEEL
.

Encerrada a instrução processual, o Juiz
a quo

julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconheceu a sub-rogação da
S
eguradora
a
utora em razão do pagamento de indenização securitária ao segurado no valor de R$ 3.974,00 (três mil, novecentos e setenta e quatro reais) e condenou a
C
oncessionária ré ao ressarcimento desse montante, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Condenou, ainda, a
R
equerida ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da condenação
.

Inconformada,
a Ré
interpôs
este
Recurso de Apelação
.

A
controvérsia reside na existência de nexo causal entre o dano ocorrido e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, bem como na suficiência do conjunto probatório.

Desde logo,
anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
s

Recursos Especiais n
os
2.092.3
08
/SP
,
2092310/SP e 2092311/SP
,
sob a sistemática dos recursos repetitivos

(
Tema 1.282
)
,
segundo o qual
a sub-rogação se
limita

a transferir os direitos de natureza material
, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC,
tampouco
da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do
primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a
sub-rogação
se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6o, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo,
privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6o, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-
se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.
(STJ,
Corte Especial
, REsp 2.092.310/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
publicado no DJE em 25/02/2025
).

De toda forma,
vale destacar que
nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva
, de forma que cabia à Recorrida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art
igo
14, § 3.o, do CDC
.

No caso, observo que a Seguradora instruiu sua pretensão com a apólice de seguro empresarial (apólice n. 180.1478081.1), aviso de sinistro, comprovante de indenização securitária no valor de R$ 3.974,00 e relatório de regulação, no qual indica que a causa dos danos teria decorrido de distúrbios elétricos oriundos da rede de distribuição. Contudo, referido documento, ainda que constitua meio de prova, não se mostra suficiente, por si só, para comprovar o nexo causal entre o evento danoso e eventual
falha na prestação do serviço pela Concessionária, especialmente porque a Requerida produziu prova técnica em sentido contrário.

Por sua vez, a Ré foi diligente ao juntar aos autos o Relatório Técnico EMT, elaborado segundo os parâmetros do PRODIST – Módulo 9 da ANEEL, no qual se constatou a inexistência de oscilações, interrupções ou perturbações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da segurada, na data e local do alegado sinistro.

O documento registra que, durante o período analisado (01/04/2019 a 03/04/2019), não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas na unidade consumidora, desligamentos no sistema de transmissão ou no alimentador, tampouco intervenções ou manutenções no transformador que a atende.

Ressaltou, ainda, que não houve registros de outras solicitações relativas a danos elétricos em unidades consumidoras alimentadas pelo mesmo transformador naquele intervalo
.

Cumpre registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica, são periodicamente auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi
desconstituída pela Seguradora: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra
Cármen
Lúcia: STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Assim, diante da fragilidade das provas apresentadas em relação ao sinistro do segurado, que se restringiram à juntada de laudo unilateral e documentos internos da seguradora, sem o necessário rigor técnico e metodológico para demonstrar o nexo causal, e considerando a existência de Relatório Técnico elaborado pela Concessionária, nos termos do PRODIST/ANEEL, o qual atestou a regularidade do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no período indicado, não se vislumbra fundamento para impor à distribuidora o dever de indenizar por danos cuja origem não restou suficientemente comprovada nos autos.

Acerca da questão, este Tribunal tem reiteradamente decidido que a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A.,
considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré
demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, publicado no DJE 30/03/2025. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

No mesmo sentido decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 26/03/2025, bem como a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1012825-47.2023.8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal, julgado em 22/10/2024.

Portanto, à luz do conjunto probatório dos autos, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Concessionária.

Dessa forma, inexistente o elemento essencial da relação de responsabilidade civil, qual seja, o nexo causal entre o
suposto ato lesivo e o dano, impõe-se a improcedência da pretensão indenizatória.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025